Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto n. 12.338/24. Requisitos temporais não preenchidos. Pena de multa. Concessão do benefício. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão do Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de indulto/comutação de pena com fundamento no Decreto n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado preenche os requisitos legais para concessão do indulto ou comutação quanto às penas privativas de liberdade, com base no Decreto n. 12.338/2024; (ii) verificar se é cabível o indulto em relação à pena de multa cominada a crime não impeditivo.
III. Razões de decidir
3. O Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto ou comutação à pena privativa de liberdade ao cumprimento de dois terços da pena relativa aos crimes impeditivos, sendo esse requisito necessário para iniciar a contagem do tempo aplicável aos crimes não impeditivos.
4. É cabível o indulto da pena de multa quando o valor não ultrapassa o valor mínimo exigido para execução fiscal, conforme art. 12 do Decreto n. 12.338/2024.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O indulto ou comutação de pena previsto no Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento de dois terços da pena por crime impeditivo antes da contagem do tempo para os demais crimes. 2. É cabível o indulto da pena de multa quando o valor não ultrapassa o mínimo exigido para execução fiscal, conforme art. 12 do Decreto n. 12.338/2024.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024.